Tribunal: STF
Processo: HC 59832
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-09-28
Data de publicação: 1982-09-28

Ementa:
Habeas corpus. Unificação de penas. Condenado que praticou trinta e sete crimes de roubo qualificado, no período de 18.5.1972 a 26.7.1973. Continuidade delitiva reconhecida. Unificação das penas, em quatro grupos, pelo Tribunal estadual, resultando, ainda, um total de 40 anos e 8 meses de reclusão. Pretensão do paciente a nova unificação de todas as penas tão-só em dois grupos, alegando haver sido dado esse tratamento a co-réus de seus crimes. Código de Processo Penal, art. 580. O número de crimes perpetrados pelo paciente corresponde quase ao dobro da soma dos delitos perpetrados pelos dois co-réus referidos. Situação de cada um dos condenados, que se apresenta diversa. Idêntica pretensão foi indeferida, em revisão criminal, pelo Tribunal local, sopesando fatos, número de crimes, gravidade dos delitos, circunstâncias de sua consumação. Habeas corpus denegado.